Tribunal: CARF
Processo: 13875.000300/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.000300/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.851 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
D.P. DA SILVA TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. A regularização dos débitos que ensejaram
a exclusão após o prazo previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de
2006, não tem o condão de reverter os efeitos da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-55.507, da
1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000300/2010-21
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000300/2010-21

“Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo – ADE (fl.
08) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com exigibilidade
não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de
2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2011. Disso o
Interessado teve ciência em 22/09/2010 (fls. 14/15), vindo a colacionar sua insurgência
em 15/10/2010 (fls. 01/03).
Alega, breve síntese, dilação do prazo para pagamento do que devido e/ou concessão de
parcelamento.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal. No particular, se o
caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação.
Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
O critério de decidir segue no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
[...]
§ 2o. Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão. (destacou-se)
De passagem, é oportuno registrar que o art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006
(fundamento legal da presente controvérsia), passou pelo crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF, que o teve por constitucional, isso no julgamento do Recurso
Extraordinário no 627.543 – RS, admitido como exemplar de questão constitucional
com repercussão geral.
Reproduza-se, no particular, excerto do Informativo STF no 726, de 01 de novembro de
2013:
(...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000300/2010-21

Concretamente, então, teve o Contribuinte, a partir de 22/09/2010 (fls. 14/15), 30
(trinta) dias para vir aos autos e provar a regularização dos débitos referidos no
questionado ADE (ou mesmo, a sua total inexistência, desde sempre). Tal não sucedeu
nos correntes autos.
De fato, consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES SIVEX
(documento juntado), sobre dizer dos débitos-causa à expedição do impugnado ADE,
assim atestada "após prazo para regularização" (refere-se ao prazo posto no citado art.
31, § 2o, da LC no 123, de 2006), revela que eles, no curso e até o fim daquele prazo,
subsistiram como antes, isto é, na condição de terem sua exigibilidade não suspensa.
D'outro tanto, diga-se que a presente instância de julgamento não é hábil ao deslinde de
pedidos de parcelamento. A dizê-lo estão os arts. 224, XXV, 226, inciso XIV, 228,
inciso XII, 229, § 3o, inciso V, 231, inciso VIII, vis a vis com o art. 233, todos do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012,
com a redação conferida pela Portaria MF no 1.403, de 3 de outubro de 2013. O mesmo
para a concessão de moratória, isto é, não são as DRJ competentes para inaugurar um tal
expediente. A fixação de instância rectius, acesso às DRJ só mesmo depois d'alguma
negativa de órgãos precedentes (na exata linha dos antes citados artigos do Regimento
Interno da RFB).
Isso considerado, o presente voto é pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO do
Contribuinte.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 40), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/04/2014 (e-Fls. 42 a 44).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “em 15.10.2010, tempestivamente apresentou pedido de dilação de
prazo para o Pagamento do Tributo ou concessão de Parcelamento”;
ii.
Que “não podendo aguardar mais e necessitando de regularidade no
exercício do ano de 2011, realizou os pagamentos referente a estas
pendencias, conforme comprovantes anexos emitidos pela Secretaria da
Receita Federal”;
iii.
Que “sua situação atual, não mais acusa os débitos em questão”;
iv.
Que “entendeu que sua situação estaria regularizada, mas ao receber em
abril/2014, foi informado pelo funcionário da Receita Federal que deveria
responder a intimação 22/2014 em forma de Recurso Voluntário, sob pena
de ter de lhe ser imputado penalidade retroativa a data do surgimento das
pendencias, já pagas atualmente”
v.
Por fim, requer a manutenção da empresa ao Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000300/2010-21

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no
442391, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000300/2010-21

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou a regularização dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no Art.
31, §2o, da LC no 123/2006, razão pela qual o ADE fora devido, e efetivamente consumado após
o transcurso do prazo.
Tal constatação é corroborada pelo extrato “Consulta débitos após prazo para
regularização” do Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES – SIVEX (e-Fl. 27).
Quanto ao argumento da Recorrente, de que requereu o parcelamento dos débitos
na Impugnação, não se trata de um pedido válido dentro deste processo administrativo fiscal
(PAF).
Isso porque, eventual requerimento de parcelamento deve ser remetido à
Delegacia da Receita Federal da unidade de origem da contribuinte, em processo administrativo
próprio.
Ressalta-se que tanto a DRJ quanto o CARF são órgãos que possuem atribuições
específicas de julgamento, estabelecidas pelo Decreto no 70.235/72, não lhes cabendo processar
pedidos de parcelamento.
Dessa forma, quando da apresentação da Impugnação, caberia à Recorrente ter
apresentado o comprovante de adesão ao parcelamento, dentro do prazo legal, a fim de afastar os
efeitos da exclusão, e não requerer o seu deferimento via PAF.
Ademais, a regularização dos débitos que ensejaram a exclusão após o prazo
previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de 2006, não tem o condão de reverter os
efeitos da exclusão.
Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.851 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000300/2010-21

André Severo Chaves

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital